Tribunal: STF
Processo: AO 613
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS DA BAHIA.
CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇA DE 11,98%. LIMITE TEMPORAL. LEI ESTADUAL
 QUE ALTERA O PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS REFERIDOS MAGISTRADOS.
Tendo o próprio embargante reconhecido o não acolhimento, pela
Corte, da tese da dedução pretendida, não há obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada.
Os embargos de declaração não
constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não
sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados.